Tribunal: TJES
Processo: 5028620-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028620-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANE ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/autora em face da sentença que julgou improcedente o pleito autoral ao entender pela ausência de lesão a direito personalíssimo decorrente da demora na cobertura de procedimento eletivo.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada quanto ao não reconhecimento de lesão moral, ao reforçar a tese da inicial de violação a direito de personalidade decorrente da demora excessiva por parte do plano de saúde em realizar procedimento cirúrgico.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a requerente seria beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida e que em razão de sua condição de saúde, submeteu-se a cirurgia bariátrica, alega, ainda, a necessidade de cirurgia plástica pós-bariátrica, bem como a premência de cirurgia para troca de DIU, no entanto, tendo solicitado os respectivos procedimentos antes do encerramento do vínculo de trabalho de seu esposo (contratante) e após meses da solicitação do procedimento de substituição do DIU, recebeu informação de que a autorização estaria ‘em análise’, aguardou do
mês de março até dezembro do ano de 2021 para
, então realizar o procedimento, contudo, com o plano empresarial já encerrado, a autora não conseguir realizar consultas de retorno, pelo que postulou obrigação de fazer consistente na liberação dos procedimentos pós-cirúrgicos (consultas e afins) e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que a prefacial apresenta confusa narrativa, ao alegar a existência de fatos (realização de cirurgia bariátrica) que não se relacionam com o objeto da lide, alegou-se a necessidade de realizar cirurgia reparadora pós bariátrica, mas o plano procedeu a cobertura regular do procedimento, sem indicar, com precisão, o cerne da questão, qual seja,
a demora na liberação do procedimento cirúrgico de substituição de DIU
e as consequências decorrentes da demora, não cobertura dos procedimentos pós operatórios (consultas e afins), em razão do encerramento do plano de saúde do esposo, pelo término do vínculo empregatício.

Nesse diapasão, com a
devida venia,
tem-se que a sentença não enfrentou os argumentos, confusamente deduzidos na prefacial, porquanto a causa de pedir não se assenta na recusa de cobertura após o encerramento do vínculo, mas, repita-se, alegada morosidade do plano de saúde em cobrir procedimento solicitado antes do encerramento do vínculo, a requerida/recorrida não se opôs à realização da cirurgia de troca do DUI, mas segundo a tese autoral, demorou excessivamente para autorizar/marcar o procedimento, o que teria violado direito personalíssimo.

Com efeito, em que pese as alegações deduzidas pela recorrida, em especial de que o procedimento (troca/inserção de DIU) autorizado em 18.03.2021 não poderia ser executado em razão da pandemia, não se pode perder de vista que o procedimento somente foi realizado em dezembro de 2021 e embora se reconheça contribuição da consumidora para com o atraso, já que não poderia realizar o procedimento por ter realizado cirurgia plástica no mesmo período, as provas dos autos demonstram os desencontros nas informações prestadas pela recorrida, a recorrente buscou, por diversas vezes, informações sobre as condições necessárias (médico que executaria o procedimento, local do procedimento...) e foi direcionada para vários lugares até que em dezembro, conseguisse o local e médico cobertos pelo plano de saúde, situação capaz de violar direito de personalidade, dada as condições pessoais da autora/recorrente,
votando-se pela reforma da sentença para o fim de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, considerando que ao fixá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderar entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a contribuição do lesado e,
in casu,
além da pandemia, não se pode desconsiderar que no primeiro momento, a recorrente não poderia realizar o procedimento por estar convalescida de outra cirurgia, o que contribuiu para a demora na realização do procedimento cirúrgico, fixando-se indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO,
reformada a sentença para o fim de reconhecer a existência de ato ilícito praticado pela requerida e fixar indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.